Tribunal: TJPA
Processo: 0018676-92.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018676-92.2006.8.14.0301

APELANTE: MARIA DE NAZARE ABDON OLIVEIRA, CONDOMINIO EDILICIO PATIO BELEM

APELADO: CONDOMINIO EDILICIO PATIO BELEM, MARIA DE NAZARE ABDON OLIVEIRA, F PIO & CIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. QUEDA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ACIDENTE DE CONSUMO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA ARGUIDO PELA PARTE AUTORA. ACOLHIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIO ANÚNCIO. SENTENÇA AÇODADA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL POR FALTA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA. CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DA PARTE RÉ. PREJUDICADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela parte autora, e, julgar
PREJUDICADO
o recurso de apelação interposto pela parte ré, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostos por
MARIA DE NAZARE ABDON OLIVEIRA
e
CONDOMÍNIO EDILÍCIO PÁTIO BELÉM
, inconformados com a sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
, julgou improcedente a ação,
in verbis
(Num. 1038374 - Pág. 1/7):

“
Ex positis, com tais razões de decidir, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, extinguindo o processo com resolução de mérito com fulcro no inciso I do artigo 269 do Código de Processo Civil.

Pelo princípio da sucumbência, condeno a requerente no pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada requerido, tendo, porém, sua exigibilidade suspensa em virtude dos benefícios da justiça gratuita concedida a autora da presente ação (fl. 29), observando-se o que dispõe o artigo 12 da Lei nº. 1.060/50 (Lei de Assistência Judiciária).”.

Inconformadas, as partes interpuseram recursos de Apelação.

Nas razões da parte autora (Num. 4454241 - Pág. 1/9), esta argui a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, tendo em vista o julgamento antecipado da lide de improcedência da ação, sem a produção das provas deferidas pelo juízo.

No mérito, alega em suma ser devida a condenação dos réus, tendo em vista o acidente de consumo ocorrido por ato ilícito praticado pelas rés, que teria gerados os danos morais e materiais que se pretendem ver indenizados.

Ao final, requer o provimento recursal, para que seja anulada a sentença, ante o alegado cerceamento de defesa, para que possa produzir as provas que pretende. Ou ainda, que a ação indenizatória seja julgada totalmente procedente, condenando os réus a indenização por danos morais e materiais.

Já nas razões recursais da parte ré (Num. 4454243 - Pág. 1/10), este alega que fora deferida a tutela antecipada, determinando o pagamento em favor da autora, do valor correspondente a 05 salários-mínimos mensais, sendo posteriormente minorado para 02 salários-mínimos e após, revogada por este e. Tribunal.

Contudo, quando do julgamento improcedente da ação, o juízo
a quo
não se manifestou quanto ao ressarcimento dos valores pagos à autora durante 03 (três) anos, em razão da antecipação da tutela.

Diante disso, requer a reforma da sentença nesse ponto, para que seja determinada a restituição dos referidos valores, ante a reversibilidade da medida concedida em tutela antecipada.

Devidamente intimadas, as partes apresentaram Contrarrazões (Num. 4454245 - Pág. 1/4; Num. 4454246 - Pág. 1/12), postulando pelo improvimento recursal da parte adversa.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Os recursos são cabíveis, tempestivos, tendo sido preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço das presentes apelações, passando a analisá-las.

Cinge-se a controvérsia recursal no alegado desacerto da sentença que julgou improcedentes os pedidos da exordial, por entender inexistente a responsabilidade civil da ré em ressarcir os alegados prejuízos causados à parte autora, em razão de queda no estabelecimento comercia.

Alega a parte autora em exordial (Num. 4453905), que no dia 31/03/2006, por volta das 16h, estava passando na Trav. Padre Eutíquio, em frente à Loja Visão do Shopping Pátio Belém, na companhia de seu esposo e sua secretária, e ao se direcionar para a porta da loja, olhando a vitrine, tropeçou em dois papelões que estavam servindo de tapete, caindo e fraturando o braço direito.

Diante disso, ajuizou a presente demanda, requerendo a indenização pelos danos morais e materiais causados a autora, inclusive os lucros cessantes, vez que teria ficado impossibilitada de trabalhar. Juntou documentos (Num. 4453905 - Pág. 13/30).

Devidamente citadas, as empresas rés apresentaram Contestação (Num. 4453908 - Pág. 1/6 e Num. 4453909 - Pág. 1/21), onde alega em resumo inexistirem danos morais ou materiais a serem indenizados, uma vez que não haveria qualquer ato ilícito.

Em audiência, fora deferida pelo juízo
a quo
a tutela antecipada, para que as rés pagassem a autora a prestação mensal de 05 (cinco) salários-mínimos (Num. 4453912 - Pág. 1/2). Dessa decisão, as rés interpuseram Agravo de Instrumento, sendo a referida decisão reformada por este e. Tribunal, revogando-a.

Ademais, o juízo
a quo
determinou que as partes especificassem as provas que pretendiam produzir (Num. 4454225 - Pág. 1) e as partes ratificaram os pleitos realizados em audiência e deferidas pelo magistrado, razão pela qual apresentaram o rol de testemunhas (Num. 4454226 - Pág. 1/3 e Num. 4454229 - Pág. 14).

Fora designada audiência de instrução e julgamento (Num. 4454228 - Pág. 1) e em 16/09/2009 esta foi suspensa, tendo em vista que a magistrada verificou que a prova pericial requerida e deferida, não havia sido produzida, assim, determinou a designação de perito judicial (Num. 4454230 - Pág. 1).

Em Despacho (Num. 4454231 - Pág. 1), nomeou o perito, bem como foram apresentados os quesitos pelas partes (Num. 4454232 - Pág. 1/10) e pagos os honorários periciais pela parte requerida (Num. 4454234 - Pág. 6).

Entendendo haver a possibilidade de conciliação, o juízo
a quo
proferiu Despacho marcando audiência (Num. 4454238 - Pág. 1), e, restando infrutífera, retornaram os autos conclusos (Num. 4454239 - Pág. 1).

Então, em ato subsequente, sobreveio a sentença recorrida, realizando o julgamento antecipado da lide de improcedência da ação, ante a falta de provas do direito da autora.

Pois bem.

Passo à análise dos elementos fáticos e do conjunto probatório colacionados no presente caderno processual, empregando o melhor direito aplicável à matéria, observando o recente entendimento jurisprudencial pertinente ao caso e fundamentando a decisão.

Inicialmente, a autora argui a preliminar de nulidade da sentença ante o suposto cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide. Entendo que o argumento merece prosperar. Explico.

Válido ressaltar o disposto no art. 330 e art.332 do CPC/73, correspondentes aos art. 355 e art. 369 do CPC/15,
in verbis
:

CPC/73

Art. 330.
O juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença:

I –
quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência;

I –
não houver necessidade de produção de outras provas;

II –
quando ocorrer a revelia (art. 319).

Art. 332.
Todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, são hábeis para provar a verdade dos fatos, em que se funda a ação ou a defesa.

CPC/15

Art. 355.
O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I -
não houver necessidade de produção de outras provas;

II -
o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.

Art. 369.
As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.

Dando contornos aos mencionados dispositivos legais, a jurisprudência pátria majoritária firmou-se no sentido de que o magistrado deve proferir despacho anunciando o julgamento antecipado da lide, antes de prolatar sentença, sob pena de nulidade, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DECENAL. NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO EM 1986. CÓDIGO CIVIL DE 1916. AÇÃO FUNDADA EM DIREITO PESSOAL. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO RECHAÇADA.
PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIO ANÚNCIO.
ALEGAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. QUANTUM DEVEDOR NÃO ESCLARECIDO. LAPSO TEMPORAL COM MUDANÇA DE MOEDA NACIONAL.
PREJUÍZO VISLUMBRADO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 01. (...)
04. Insurgência da recorrente acerca de nulidade do decisum por cerceamento de defesa, uma vez que requestada a prova pericial contábil, foi prolatada a sentença, sem a prévia intimação das partes acerca do encerramento da prova e, ainda, sem o prévio anúncio do julgamento antecipado da lide.
05. Os cálculos apresentados pela apelada imprescinde de análise por expert contábil, mormente ante ao decurso de longo período de tempo, no qual o contrato foi celebrado em cruzado, moeda nacional vigente quando da assinatura do negócio jurídico em 1986, a qual já foi alterada várias vezes até a implementação do real (1994), restando obscuro o cálculo apresentado pelo banco apelado.
06. Ainda que o julgador seja o destinatário final das provas, e entendendo pela desnecessidade da perícia contábil, seria imprescindível o anúncio do julgamento antecipado da lide, com a devida intimação das partes, como medida eficaz de evitar decisão surpresa, especialmente para aquele sobre a qual recaia a decisão desfavorável. Cerceamento de defesa configurado.
07. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.” (TJ-CE - APL: 00857822320068060001, Relator: DURVAL AIRES FILHO, Data de Julgamento: 10/03/2020, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGAMENTO IMPROCEDENTE -
PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA AUTORA PARA SE MANIFESTAR ACERCA DOS DOCUMENTOS JUNTADOS APÓS A CONTESTAÇÃO.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, SEM PRÉVIO ANÚNCIO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA.
HONORÁRIOS RECURSAIS NÃO CABÍVEIS
SENTENÇA ANULADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJ-SE - AC: 00440675020188250001, Relator: Iolanda Santos Guimarães, Data de Julgamento: 16/12/2019, 1ª CÂMARA CÍVEL).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA -
CERCEAMENTO DE DEFESA - CONFIGURAÇÃO - DESPACHO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS - PUBLICAÇÃO - AUSÊNCIA - NULIDADE DA SENTENÇA.
A busca da verdade real, quanto aos fatos, até o limite das possibilidades apresentadas nos autos, interessa a todos, para a finalidade de uma decisão mais justa e mais coerente com o caso concreto, para a segura aplicação do direito. As publicações e intimações de atos do processo constituem medidas essenciais ao regular andamento do feito, vez que por meio delas é que se dá ciência às partes das medidas adotadas.
Assim, o julgamento da lide, sem que a parte fosse intimada de despacho que determinava a especificação de provas, o qual nem mesmo foi publicado, configura flagrante cerceamento do direito.
(TJ-MG - AC: 10071140052615001 MG, Relator: Geraldo Augusto, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data de Publicação: 31/05/2019)

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
REQUERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DA NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA.
1. O juízo de 1º grau julgou improcedente os pedidos formulados na inicial; 2. Em audiência de conciliação o autor/apelante afirmou ter interesse em produzir prova testemunhal e o réu/apelado em ouvir o autor
; 3. O magistrado a quo julgou antecipadamente a lide, com fulcro no art. 330, incisos I e II do CPC/73, sem proferir despacho saneador
, indeferindo o pleito de horas extras e compensação pelo trabalho realizado pelo autor aos sábados, domingos e feriados, sob o fundamento de que a Lei 7.394/85 e do Decreto nº 92.790/8, que regulamentam o exercício da profissão de Técnico em Radiologia, não se aplicam aos servidores públicos municipais; 4. Embora a destinação da prova caiba ao magistrado, na forma do art. 330, I do CPC/73, é certo que o julgamento antecipado do feito pressupõe matéria fática suficientemente dirimida pelo conjunto probatório encartado nos autos, sob pena de cerceamento de defesa e nulidade da sentença;
5. O princípio do livre convencimento motivado não pode se sobrepor aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal, sendo descabido ignorar a pretensão de se produzir prova requerida, de que, posteriormente, se ressentiriam os autos para a necessária demonstração do fato constitutivo do direito postulado;
6. Outrossim, a marcha processual conduz que, antes de proceder o julgamento antecipado da lide, o magistrado cientifique as partes de seu intento, a evitar que sejam surpreendidas com a prolação de sentença precoce, o que viola o princípio da cooperação entre os componentes da relação jurídica, bem como o devido processo legal; 7. Desta feita, deve ser desconstituída a sentença proferida antecipadamente, à míngua de despacho saneador; e que deixou de atender à totalidade do pleito do autor por ausência de provas, tendo ele as requerido no curso do processo;
8. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída. (TJ-PA 00001495720148140125 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 17/12/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 07/01/2019).

Analisando detidamente os autos, vê-se que o Juízo
a quo
prolatou sentença, sem antes anunciar o julgamento antecipado da lide, o que significa que a decisão de primeiro grau deve ser anulada, nos termos da jurisprudência supramencionada.

Nessa perspectiva, constata-se que houve cerceamento do direito de defesa da autora, pois mesmo que o julgamento antecipado seja uma possibilidade processual, com escopo de evitar o prolongamento desnecessário da lide, não é possível que se admita a sua realização sem o devido anúncio prévio.

No ordenamento jurídico pátrio é vedada a decisão surpresa, sendo que antes de ser proferida a decisão, as partes devem ser intimadas. Ao entender que a lide está madura para o julgamento, poderá o magistrado julgar antecipadamente o feito, contudo com prévio anúncio.

Acerca do assunto, Daniel Amorim Assumpção Neves leciona:

“(...) o julgamento antecipado do mérito será cabível sempre que se mostrar desnecessária a instrução probatória após a apresentação da contestação pelo réu. Seja porque só há questões de direito, seja porque as questões de fato independem de prova, quer porque as provas pré-constituídas (geralmente documentos) que instruíram a petição inicial e a contestação são suficientes para a formação do convencimento do juiz.
”. (Manual de direito Processual civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016).

Portanto, sabe-se que o julgamento antecipado do mérito será cabível quando desnecessária maior instrução probatória. No entanto, no caso em comento, o julgamento antecipado anunciado em sentença, sem a prévia intimação das partes, além de ofender o princípio da não surpresa, frustra a expectativa das partes que aguardavam a produção das provas já deferidas pelo juízo, cerceando seu direito de defesa/ação.

Assim, não poderia o julgador, naquele momento, ter proferido sentença, sem antes anunciar o julgamento antecipado da lide às partes.

Válido frisar ainda, que deve ser reconhecido o cerceamento de defesa
in casu
, ante a necessidade de produção de prova necessária ao seguro deslinde da demanda.

No caso dos autos, a autora apresenta fatos que não estão devidamente demonstrados pelas provas documentais, o que não torna suficiente para um julgamento seguro da lide, sem a produção de provas em momento oportuno, como testemunhas a comprovarem ou não o alegado nexo causal.

Por isso deve ser oportunizada a instrução processual, em não sendo, de fato cerceou o direito de defesa da autora.

Sabe-se que segundo o STJ:
“os princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias.”
(AgRg no Resp nº 845384/SC, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, J. em: 03.02.2011).

Contudo, em que pese a prova ser dirigida ao Juízo, e a sua admissibilidade ser valorada pelo magistrado, não se pode olvidar o direito à produção de provas sem que esteja plenamente comprovado o direito alegado.

Assim entendo que o julgamento antecipado da lide é faculdade conferida ao juiz, desde que suficientes os elementos probatórios dos autos, mormente quando a questão é de fato e de direito e os documentos carreados aos autos suprem a necessidade da dilação probatória, e não sendo o caso, caracterizado o cerceamento de defesa.

O que se mostra recomendável é o Juiz realizar o julgamento antecipado da lide, mormente em razão do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, segundo o qual
“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”
.

No entanto, após analisar detidamente os autos, constato que no caso em questão, o julgamento antecipado da lide constituiu obstáculo à adequada solução do litígio, revelando-se necessária, pois, a dilação instrutória para que se possa produzir a prova dos fatos constitutivos do direito da autora, e quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos réus.

O livre convencimento do magistrado deve perdurar e a análise da plausibilidade da prova requerida pela parte é questão afeta ao livre convencimento motivado, porém, só não configura nulidade ou cerceamento de defesa o indeferimento de provas reputadas desnecessárias ao deslinde da controvérsia.

In caso,
isto não ocorreu, uma vez que o juízo
a quo
fundamentou a improcedência da ação, também na ausência de provas, vejamos
in verbis
:

“Nesse contexto, imperiosa seria a comprovação do dano, nexo causal e conduta culposa, ônus que cabe a parte demandante em obediência ao dispositivo legal supracitado, não obedecendo tal determinação a requerente da presente ação. (...)

No que pertine aos danos materiais, a verba indenizatória deve corresponder ao efetivo prejuízo suportado pela vítima, independendo das condições econômicas das partes, pois tal montante há de equivaler à perda patrimonial sofrida. In casu, com a análise dos documentos acostados aos autos (fls. 17, 18, 19, 21, 22 e 23), não restou cabalmente demonstrado que os valores descritos em tais documentos efetivamente derivaram do evento narrado nos autos, não sendo tais documentos prova idônea para demonstrar a perda patrimonial alegada pela parte requerente.
Por conseguinte, não se desincumbiu a requerente novamente do ônus de provar suas alegaçes, desobedecendo, assim, o que preceitua o inciso I do artigo 333 do Código de Processo Civil (“O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito”), motivo pelo qual, não vislumbro qualquer motivo para a condenação das empresas requeridas em danos materiais.
”.
(grifo nosso).

Nesse sentido, a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS - AUTORIZAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE MORADIA COM COMPROMISSO DE DEVOLUÇÃO QUANDO SOLICITADO - ALEGAÇÃO DE DOAÇÃO SIMULADA - IMÓVEL ADQUIRIDO POR MENOR IMPÚBERE -
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA
- RECURSO PROVIDO.
O julgamento antecipado da lide, sem possibilitar a realização de prova necessária e oportunamente requerida, configura cerceamento de defesa, sendo nula a sentença.
(Ap 83328/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/04/2015, publicado no DJE 05/05/2015).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA –
JULGAMENTO ANTECIPADO - IMPROCEDÊNCIA FUNDADA NA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DAS PROVAS - CERCEAMENTO DE DEFESA OCORRÊNCIA - SENTENÇA CASSADA. Segundo o STJ, cabe ao Magistrado da causa analisar o cabimento da produção de provas, deferindo ou não a sua produção.
Contudo, há cerceamento de defesa quando, julgada antecipadamente a lide, a sentença fundamenta-se na ausência de prova da pretensão.
(REsp 1.134.690/PR, Relator Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 15.02.2011; AgRg no REsp 1354814/SP, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 04.06.2013)” (Ap 106784/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/10/2018, publicado no DJE 06/11/2018).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AUSÊNCIA DE CULPA – RESPONSABILIDADE CIVIL – ÔNUS DO RÉU – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 333, II, AMBOS DO CPC –
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE QUE OBSTOU A PRODUÇÃO DE PROVA PRETENDIDA PELAS PARTES – CERCEAMENTO AO DIREITO DE PRODUZIR PROVAS CARACTERIZADO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO –
RECURSO PROVIDO.
O julgamento antecipado da lide somente é possível quando a questão versada for apenas de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de dilação probatória, conforme reza o art. 330, I, do CPC.
Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, ante a não existência de oportunidade para produção de prova, devidamente requerida e necessária ao seguro deslinde da demanda.
A desconstituição da sentença é medida que se impõe, devendo ocorrer a devolução dos autos à origem para o seu regular processamento.
(Ap 92388/2014, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/06/2015, publicado no DJE 26/06/2015).

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FACE AO JULGAMENTO DA AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CUJO OBJETO É IDÊNTICO – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE AFRONTA AOS ARTIGOS 2º, 128, 165, 293, 458, 459 E 460, TODOS DO CPC – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS - SENTENÇA CASSADA.
Deve ser acolhida a preliminar de cerceamento de defesa para o fim de anular a sentença e determinar a reabertura da instrução processual, quando ausente a necessária dilação probatória quanto à matéria discutida, não se mostrando razoável o julgamento antecipado da lide
. (Ap 55204/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/11/2014, publicado no DJE 17/11/2014).

Ressalva-se ainda que, o STJ veda o julgamento de improcedência com base na ausência de provas, ainda mais quando suprimida esta fase no processo:

“ [...] VII. Na forma da jurisprudência
, "não se achando a causa suficientemente madura, seu julgamento antecipado, à luz do art. 330, I, do CPC, enseja a configuração de cerceamento de defesa do réu condenado que, oportunamente, tenha protestado pela produção de prova necessária à demonstração de suas pertinentes alegações, tal como ocorrido no caso em exame"
(STJ, REsp 1.538.497/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/03/2016). Na mesma orientação: STJ, REsp 1.330.058/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/06/2013; REsp 1.421.942/SE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/12/2015 [...]”. ( REsp 1554897/SE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 10/10/2016).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL INDEFERIDO
. JULGAMENTO IMPROCEDENTE POR FALTA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Na hipótese, verifica-se que, sob pena de incorrer em cerceamento de defesa, o Tribunal de origem, ao analisar os autos e entender pela ausência de documentos que comprovassem o fato constitutivo do direito autoral (serviço prestado), ao invés de simplesmente julgar improcedente o pedido, deveria ter determinado o retorno dos autos à origem a fim de que fosse realizada a pretendida prova pericial e testemunhal pleiteada pela autora para que fosse analisada plenamente a comprovação ou não do direito alegado.
2. Dessa forma, na hipótese em análise, é de se reconhecer a violação aos arts. 130 e 333, I, do Código de Processo Civil de 1973, a fim de que seja oportunizada a produção da prova pericial e testemunhal para que se proceda ao julgamento como entender de direito.
3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 370.750/DF, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 24/04/2018).

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INCORRÊNCIA - NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO EM RELAÇÃO À PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – ENTENDIMENTO DO STJ – PRELIMINAR REJEITADA –
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - SENTENÇA QUE JULGA IMPROCEDENTE O PEDIDO, AO FUNDAMENTO DE FALTA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE – RECURSO PROVIDO.
“O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição" (Incidente de Assunção de Competência no Recurso Especial 1.604.412/SC, Segunda Seção, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 22/08/2018). 2. No presente caso, a despeito de transcorridos aproximadamente seis anos após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente para assegurar a oportunidade de apresentar defesa quanto à eventual ocorrência de fatos impeditivos, interruptivos ou suspensivos da prescrição.” (AgInt no AgInt no REsp 1671145/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 30/10/2018).
Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide no sentido da improcedência do pedido, com fundamento na falta de prova do direito alegado, sem que a parte tenha tido oportunidade de produzir prova por ela requerida
. (SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, Publicado no DJE 11/02/2019).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – REVELIA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS – JULGAMENTO ANTECIPADO DO FEITO –
PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE À FALTA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO.
1. É incompatível com o ordenamento jurídico vigente o julgamento antecipado da lide, com total supressão da instrução probatória, e, ao final, a conclusão pela improcedência do pedido justamente à falta de prova dos fatos constitutivos do direito, especialmente quando milita em favor do autor a presunção de veracidade dos fatos alegados em razão da revelia do réu.
(Ap 32065/2018, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 03/12/2018).

Desse modo, caracterizado o cerceamento do direito de defesa, conclui-se que a sentença merece ser integralmente desconstituída, a fim de propiciar a produção das provas, de modo que torna prejudicial a análise meritória neste momento, tendo em vista a imprescindibilidade constatada acerca da necessidade da fase instrutória no feito.

Destarte, acolho a preliminar de cerceamento de defesa arguida pela parte ré, tendo em vista que a inobservância do direito a ampla defesa gera nulidade da sentença, e nesse sentido, determino a remessa dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pela parte autora, acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa, para anular a sentença fustigada, a fim de que se proceda à realização da instrução probatória, indispensável ao adequado desate da lide em comento.

Por via de consequência, resta
PREJUDICADO
o recurso de Apelação interposto pela parte ré, vez que anulada a sentença.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 07/06/2024